Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. EMPRÉSTIMO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. Nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Inexistindo nos autos lastro probatório que comprove o alegado negócio jurídico verbal apontado na inicial, a improcedência da ação é medida que se impõe.
3. A litigância de má-fé reclama convincente demonstração. Precedente do STJ.

4. Recurso não provido.